Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004285-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), GEISON FELIPE DA SILVA - CPF: 049.290.741-26 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – COVID-19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A tese de negativa de autoria somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver
evidenciada de forma satisfatória e explícita
,
pois a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória. O que não ocorre no presente caso.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação com transito em jugado, cumprindo pena em regime semiaberto.

In casu
, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Dessa forma, não se evidencia a necessidade da concessão da liberdade ao beneficiário que não está inserido no chamado grupo de risco, como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, e nos artigos 647 e 648, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de

Geison Felipe da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do delito previsto no arts. 33 da Lei no 11.343/06.

Alega-se que na audiência de custódia, a representante do Ministério Público pugnou pelo recebimento do flagrante, com a consequente conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, enquanto a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória, pedido que foi negado e a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Segundo o impetrante, o paciente nega a autoria dos fatos e que os policiais estão com “birra” do mesmo.

Sustenta-se que a decisão proferida sob fundamento da garantia da ordem pública em face da reiteração delitiva, e a propensão do paciente ao cometimento de crimes. Contudo tal fundamentação não é idônea, pois embora esteja cumprindo pena pelo crime de roubo, não praticou nenhum outro crime depois que foi posto em liberdade e não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça, prejudique as investigações, que não garanta a ordem pública, econômica ou da aplicação da lei penal.

Ressalta que o beneficiário tem emprego fixo, é eleitor da comarca de Jaciara, onde não mais teve qualquer problema com a justiça, que possui dois filhos recém nascidos e que, com sua liberdade devolvida, se compromete a ir à Delegacia ou fórum, quando solicitado, sendo possível a substituição da prisão por medidas alternativas.

Argumenta que a autoridade presumidamente afirmou que o paciente, solto, poderá voltar a praticar crimes, porém tal argumento não prospera, pois o beneficiário reconheceu ser dependente químico mas não comercializa drogas, e que a prisão deve ser empregada como último recurso, devendo ser observada a presunção de inocência, pelo qual, independentemente de prisão em flagrante, o paciente deve ser considerado inocente até o término do processo.

Por fim, pede que seja analisado a prisão preventiva, inclusive em razão da pandemia Covid-19, o paciente seja dispensado o recolhimento da fiança, de que seja deferida a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, pois o acusado trabalha como mototaxista, e ainda recebe valores baixos, não sendo possível o pagamento de fiança sem prejuízo do seu sustento.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação do monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão, (Id. 79635968). Juntou documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 80025488).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria e droga apreendida destinada ao uso próprio – asserções que versam sobre o mérito da ação penal – matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pleito de revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – necessidade de interromper a sequência delitiva, porquanto o paciente é reincidente na forma da lei – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 5. Pedido de observância do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – 6. Almejada violação ao princípio da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado –
P ela denegação da ordem
.”
(Id. 81530497).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Geison Felipe da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora.

Primeiramente, impõe-se destacar que o
habeas corpus
é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.

De início, cumpre salientar que
a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
, o que não se verifica no presente caso, pois as provas juntadas não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a não autoria por parte do beneficiário.

No presente caso, a
o converter a prisão em flagrante em preventiva o juiz “a quo” assim consignou:

“(...)

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar recebeu várias denúncias de que no Bairro Jardim Vitória, havia uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo da residência n. 551, aparentando ser uma suposta "boca de fumo", ou seja, local de traficância de entorpecentes.

Diante das denúncias recebidas, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades do local, no intuito de localizar algum suspeito, oportunidade em que avistaram uma motocicleta saindo da Rua B em atitude suspeita.

Assim, a guarnição da Polícia Militar realizou o acompanhamento da motocicleta sendo que, ao realizar a sua abordagem,
foi localizado com o condutor, em seu bolso esquerdo, uma trouxa contendo 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, sendo afirmado por este ter adquirido a droga do autuado GEISON FELIPE DA SILVA, no Bairro Jardim Vitória, Rua B, n. 551.

Com as informações apresentadas pelo motociclista, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do autuado, momento em que flagraram GEISON FELIPE DA SILVA engolindo algumas drogas que estavam em seu poder.

Em que pese a pequena quantidade de drogas localizada com o usuário, o fato é que o flagrado possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo (2000053-36.2020.811.0010), o que demonstra sua propensão para a prática de delitos.

Junte-se a isso o fato de o flagrado ter sido intimado no dia 11 de agosto de 2020 para iniciar o cumprimento do regime semiaberto, sendo certificado das condições no dia 27 de novembro do mesmo ano.

Logo, mesmo cumprindo pena, o indigitado voltou a cometer delitos, demonstrativo inequívoco da sua inclinação criminosa. Portanto, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GEISON FELIPE DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA. “
(Id.

76630996).

Observa-se que o Magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva por entender que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente do delito imputado (
fumus commissi delicti)
, e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, não só pela

conduta supostamente praticada (tráfico de drogas), mas pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto, tendo, em tese, voltado à prática delituosa, (
periculum libertatis
).

Com efeito, percebe-se que a autoridade coatora explicou, de forma clara, os motivos que a levaram a concluir pela adoção da medida extrema em desfavor do paciente, não se verificando qualquer mácula ou teratologia da decisão combatida, que autorize a concessão da ordem.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, e o
periculum libertatis
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Assim, como já decidiu o Pretório Excelso
, o

“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, face o nível de cognição sumária, não exauriente e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Geison Felipe da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021